Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA POR TAISSA E ISAMARA CONTRA AUTOESCOLA BR. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO POR ALUGUEL DO VEÍCULO. INDEVIDA. HONORÁRIOS. SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR ESTIMADO PELA PARTE AUTORA. MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação obrigação de fazer, a qual julgou os pedidos parcialmente procedentes. 1.1. Nesta sede, a parte autora apela pela reforma da sentença objetivando a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 10.000,00 e de R$ 8.031,60 referente ao aluguel do veículo no período ao qual utilizou. Requer ainda a fixação dos honorários por meio de percentual, considerando ter obtido provimento no pedido de maior expressividade econômica (o valor do veículo - R$ 59.346,20).
2. Destarte, os lucros cessantes referem-se aos ganhos aos quais uma pessoa deixou de obter em razão de um evento danoso causado por outra. Em termos legais, o artigo 402 do Código Civil estabelece deva o responsável por um dano indenizar tanto o que a vítima efetivamente perdeu (danos emergentes) quanto o que razoavelmente deixou de ganhar (lucros cessantes). 2.1. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 2.2. O veículo permaneceu em poder da autora durante todo o período, não havia nenhum fator que a impedisse de laborar em sua atividade habitual de instrutora de autoescola. Portanto, inviável acolher o pedido de lucros cessantes.
3. Não há comprovação razoável a qual implique em pagamento referente ao aluguel do veículo em favor da parte autora. 3.1. Resta evidente nunca ter o veículo saído da posse da autora, de modo que a autoescola não utilizou o automóvel para realização de aulas as quais não as ministradas pela própria requerente. Tal pagamento, portanto, importaria em enriquecimento ilícito.
4. Cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito ao qual pretende ver reconhecido. Veja: “(...) 3. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art.373, I e II, CPC). Os lucros cessantes compreendem o que razoavelmente deixou-se de lucrar, precisam ser demonstrados e deverão decorrer direta e imediatamente do ato ilícito. A ausência de prova impõe a rejeição do pedido. 4. Apelação conhecida e desprovida.” (07053851020238070001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 22/05/2024).
5. Os honorários advocatícios são fixados com base no art. 85, §2o do CPC. 5.1. No caso, a sentença condenou a autoescola requerida a entregar à parte autora o documento (CRV) do veículo. Sendo uma obrigação de fazer, não houve condenação pecuniária. Quando não for possível estimar o valor da condenação, ou do proveito econômico, os honorários são fixados com base no valor da causa. 5.2. Precedentes: (...) 3. Não havendo condenação, e não sendo evidente o proveito econômico obtido com a procedência parcial dos pedidos iniciais, os honorários devem ser fixados com base no valor atualizado da causa(art. 85, § 2o, do CPC).(...)”. (07307299020238070001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 08/08/2024). 5.3. Tratando-se de obrigação de fazer o valor da causa deve ser estimado e atribuído pelo autor. Se na hipótese, a própria parte autora superestimou o valor da obrigação, não cabe ao juízo adequar os honorários sucumbenciais apenas por sua irresignação.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de R$ 3.000,00 para R$ 3.300,00, mantendo-se a proporção determinada na origem, suspensa a exigibilidade em relação às autoras em razão do benefício da justiça gratuita.
7. Recurso improvido.